Tribunal: TJSP
Processo: 1015457-04.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Descontos indevidos de parcelas de contrato de seguro de vida alegadamente não firmado pela autora – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (artigo 3o, inciso III.8) do Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Descontos indevidos de parcelas de contrato de seguro de vida alegadamente não firmado pela autora – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (artigo 3o, inciso III.8) do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.